Tribunal: TJDFT
Processo: 0760162-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REDE SOCIAL. PERFIL DESATIVADO POR TEMPO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSO DE DIREITO. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DO PERFIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar o Twitter a restabelecer a conta de perfil do autor, devendo manter as mesmas características que possuía na época da inabilitação (mensagens diretas e privadas, seguidores, tweets, fotos, vídeos, contatos, todo e qualquer conteúdo relacionado ao perfil), sob pena de aplicação de multa. Sustenta o recorrente que a conta do recorrido foi desabilitada tendo em vista a violação aos termos contratuais aceitos no momento do ingresso, ao publicar conteúdo de ameaça violenta. Assevera que a desabilitação do perfil não configura violação de direito constitucional ou legal, mas sim o exercício regular da liberdade contratual.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 35199929 a Id. 35199930). Contrarrazões apresentadas (Id. 35199936).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como pela Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
4. O recorrente afirma que a conta do recorrido foi desabilitada tendo em vista a violação aos termos contratuais do Twitter, ao compartilhar 3 tweets com conteúdo de ameaça violenta. O autor afirma que os tweets publicados foram em respostas a ataques e mensagens preconceituosas que sofreu por parte de outros usuários da plataforma. Alega ainda que foi surpreendido com a suspensão de sua conta sem qualquer alerta de que estava contrariando os termos de política de privacidade e regras do Twitter.
5. Os direitos à liberdade de comunicação e de manifestação do pensamento, embora não absolutos, são garantias constitucionais (art. 5o, incisos IV e IX, da Constituição Federal). Nesse sentido, o artigo 3o da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece como princípios, entre outros, a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, assegura aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet; e acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7o, XI e XII, da Lei 12.965/2014).
6. Todavia, no caso concreto, o recorrente desativou o perfil do autor de forma abrupta e sem qualquer aviso prévio. A suspensão da conta teve como base três postagens, que muito embora possam ser consideradas um tanto afrontosas, não justificam a suspensão da conta por período indeterminado, mormente quando não foi oportunizado ao usuário manifestar-se previamente a esse respeito. Ademais, a simples notificação ou advertência poderia ter sido suficiente para o usuário se adequar à política da plataforma sem que o seu perfil fosse desativado. Dessa maneira, o recorrente violou o direito de comunicação e de manifestação do pensamento do recorrido ao excluir o seu perfil de maneira unilateral.
7. Portanto, configurado o abuso de direito por parte do requerido, é forçoso que o réu seja compelido a restabelecer a conta da autora.
8. No tocante ao dano moral, este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). A mera suspensão ou desativação indevida de perfil de rede social não é causa de dano moral, pois ele não se configura “in re ipsa” nestes casos. As redes sociais, na maior parte do tempo, são fonte de entretenimento e compartilhamento de conteúdo e a sua privação, por si só, não ofende o direito de personalidade. No caso, o autor não demonstrou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Ademais, embora a exclusão tenha sido realizada sem notificação prévia, é certo que a parte contribuiu para o ocorrido ao realizar postagem com palavras inadequadas, não merecendo indenização por ato com o qual contribuiu para ocorrer. Danos morais não configurados.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a indenização por danos morais, mantendo-se nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.